Tribunal: STF
Processo: AC 487
Classe: AC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. LEI 8.981/95,
ARTS. 42 e 58. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR.
 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE
 INCONSTITUCIONALIDADE SOB O CRIVO DO TRIBUNAL.
1.      A conclusão,
em casos análogos, pela plausibilidade da tese que defende a
inconstitucionalidade da norma impugnada e a percepção da real
dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos pela cobrança de
exação que eventualmente venha a ser declarada ofensiva à
Constituição Federal evidenciam a presença dos pressupostos
necessários para a concessão da medida cautelar pleiteada.
Precedentes.
2.      Efeito suspensivo concedido ao recurso
extraordinário interposto pela empresa requerente, ficando suspensa,
 assim, a aplicação do art. 42, parágrafo único, e art. 58 da Lei n°
 8.981/1995.
3.      Entendimento original da Relatora, em sentido
oposto, abandonado para participar das razões prevalecentes.
4.
        Agravo regimental provido.